Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE. PERDA TOTAL. COBERTURA. EMBRIAGUEZ. NÃO COMPORVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A norma consumerista se aplica em toda a sua extensão ao caso, notadamente porque as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2° e 3° do CDC.
2. Do acervo fático-probatório coligido aos autos não há como se afirmar, categoricamente, que o condutor do veículo segurado estava sob o efeito de álcool e, ainda que estivesse sob influência etílica, que o seu estado foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.
3. A suposta suspensão da CNH do segurado quando do acidente não restou demonstrada. 3.1 O valor a ser indenizado a título de danos materiais mostrou-se compatível com o estabelecido para veículos similares, bem como correspondente ao acordo entabulado entre os apelados e o terceiro envolvido no acidente. 3.2 Em que pese a seguradora ter direito aos salvados por sub-rogação em caso de perda total do veículo, de modo a obstar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado, tal matéria foi objeto de deferimento pelo juízo de origem, ausente, assim o interesse recursal no ponto, restando prejudicada sua análise em sede de apelação. 3.3 O valor fixado pelo juízo de origem para indenização decorrente de danos pessoais não correspondeu ao limite de cobertura efetivamente contratado para tal modalidade, razão pela qual merece reforma no ponto.
4. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente.